Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709173-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: ELGLES TOBIAS CORDEIRO DA SILVA, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO SOARES OLIVEIRA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c indenizatória no 0700907-68.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para providências de bloqueio do CNPJ da empresa junto ao Banco Central em razão de fraude na alteração societária. Em suas razões recursais, assevera que estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Sustenta a existência de elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de fraude na procuração utilizada para fazer as alterações societárias perante a Junta Comercial. Indica que no e-mail enviado pelo Cartório que suspostamente reconheceu a veracidade da assinatura consta a informação de que tal ato não foi registrado por eles, além da divergência evidente entre as assinaturas no referido documento e a CNH do agravante. Ressalta que a tentativa de citação do golpista no endereço indicado na alteração societária restou frustrada, reforçando a hipótese de fraude. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos das alterações no contrato social da empresa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência e bloqueando o CNPJ perante o Banco Central. Preparo recolhido nos IDs 56676305 e 56676306. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 56676307 - Pág. 122/123): Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS, NULIDADE DE ATOS NA JUNTA COMERIAL DO GDF C/C DANOS MATERIAIS com pedido de tutela antecipada, ajuizada por THIAGO SOARES OLIVEIRA em face de ELGLES TOBIAS CORDEIRO DA SILVA, GILMAR CARVALHO MORAES e da JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a concessão da liminar para que seja enviado oficio ao Banco Central para fazer constar em sua base de dados a suspeita de fraude no CNPJ no 22.562.012/0001-42, não permitindo atuação perante quaisquer instituições financeiras, até que se apure a fraude em quaisquer atividades junto às instituições financeiras e, finalmente, sustar os efeitos jurídicos a partir da alteração contratual (20/03/2023). Narra o autor ser sócio proprietário e administrador da empresa Columbia Construções LTDA, CNPJ no 22.562.012/0001-42, com sede no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3, chácara 29m, lote 23, loja 03, CEP: 72.110-800, com 100.000 (cem mil) quotas que representam 100% (cem por cento) do capital social da empresa. Noticia ter constatado que o segundo réu realizou alterações contratuais na empresa do autor, retirando-o do quadro societário e incluindo o primeiro réu; aumentando o capital social da empresa de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); modificando o objeto social e alterando a sede da empresa, conforme alterações em anexo datadas, respectivamente, de 20/03/2023; 28/04/2023 e 03/08/2023. No entanto, ressalta-se que não conhece os primeiro e segundo réus e que não permitiu as alterações contratuais realizadas por eles, que fizeram no intuito de contrair dívidas em nome da empresa e não pagar conforme os protestos informados nos autos. Adverte que as alterações contratuais datadas de 20/03/2023, 28/04/2023 e 03/08/2023 foram realizadas mediante fraude documental da procuração datada de 09/03/2023, cuja falsidade diz ser atestada pelo 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, mediante resposta ao e-mail enviado pelo autor. Conta ter registrado Boletim de Ocorrência no 230/2023 a fim de apurar o cometimento de crime por parte dos primeiro e segundo réus, advertindo que não solicitou a modificação dos dados e alterações de sua empresa, tampouco realizou a venda ou transferência dela. Registra discrepância entre assinaturas da procuração falsa e a assinatura do autor em seu documento de identidade, dizendo serem totalmente diferentes, não possuindo nenhum traço em comum, a evidenciar o erro na prestação de serviços da Junta Comercial. Alega violação aos seus direitos de personalidade pelos requeridos. Para tanto, sustenta que a Junta Comercial deveria averiguar a regularidade dos documentos apresentados para arquivamento nos registros da sociedade empresária que gerencia, surgindo o seu dever de indenizar. De outra maneira, sustenta a existência de danos materiais a serem apurados durante o curso do processo, porquanto a empresa já acumula 63 protestos contra si, totalizando o prejuízo de R$ 106.196,48 (cento e seis mil cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), todos efetivados após as alterações contratuais objeto de declaração de nulidade neste processo. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja oficiado ao Banco Central do Brasil, para fazer constar em sua base de dados a suspeita de fraude relativamente ao CNPJ no 22.562.012/0001-42, não permitindo a atuação junto a qualquer instituição financeira, até a apuração da fraude. No mérito, pede sejam julgados procedentes os pedidos delineados nessa exordial para declarar falsa a procuração data de 09/03/2023 e as alterações contratuais ela ensejou, datadas de 20/03/2023; 28/04/2023 e 03/08/2023, consequentemente, anulando-as. Requer seja oficiado ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para investigar o cometimento do crime de falsidade de documento particular tipificado nos artigos 299 e 304 do Código Penal. Pede, por fim, seja a Junta Comercial condenada ao pagamento de perdas e danos decorrente da não verificação dos documentos que geraram as alterações contratuais datas de 20/03/2023; 28/04/2023 e 03/08/2023, no valor de R$ 106.196,48 (cento e seis mil cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), que representa os prejuízos morais sofridos pelo autor em função dos protestos do nome da sua empresa. Deu à causa o valor de R$ 106.196,48 (cento e seis mil cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Custas recolhidas (ID 185852292). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve também ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Compulsando os autos, verifico que as informações prestadas pelo Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, mediante resposta ao e-mail enviado pelo autor, podem demonstrar existir indícios de fraude na procuração que originou as alterações contratuais e, consequentemente, a alegada falsidade na alteração contratual da empresa, objeto da presente demanda (ID 185852290). Portanto, evidenciar o fumus boni iuris. Todavia, objetiva o autor a concessão da liminar para que seja enviado ofício ao Banco Central para fazer constar em sua base de dados a suspeita de fraude no CNPJ no 22.562.012/0001-42, não permitindo atuação perante quaisquer instituições financeiras, até que se apure a fraude em quaisquer atividades junto às instituições financeiras e, finalmente, sustar os efeitos jurídicos a partir da alteração contratual (20/03/2023). Com efeito, este Juízo Fazendário não possui competência para apreciar os pedidos envolvendo o Banco Central do Brasil, a Receita Federal e os Conselhos Regionais de Contabilidade do Distrito Federal e de Goiás. Destaco a competência prevista pela Constituição Federal da Justiça comum Federal para ações envolvendo esses entes pertencentes à Administração Pública Federal. Ainda, em sede de análise da prova da fraude, esta demanda dilação probatória, pois os documentos juntados não são suficientes para tanto. O e-mail enviado pelo Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, por si só, não será suficiente para constatar a alegada fraude. Em relação ao boletim de ocorrência, esse retrata declarações unilaterais do próprio autor, motivo pelo qual não serve como prova definitiva da fraude. Será essencial apurar se a assinatura na alteração contratual, de fato, não é da parte autora e, por qual motivo a Junta Comercial teria averbado tal documento sem qualquer critério ou apuração, nos limites da lei 8.934/94. A Junta Comercial deverá informar e esclarecer como foi o processo de arquivamento da impugnada alteração contratual (é da competência desta autarquia, nos termos do artigo 40, o exame das formalidades dos documentos submetidos à sua apreciação). É importante registrar que as leis 13.874/2019 e 14.195/2021, que alteraram dispositivos da lei 8.934/94, simplificaram, e muito, o processo de registro e arquivamento de documentos no âmbito societário. Diante deste cenário, é essencial provas mais robustas, como perícia grafotécnica, a qual permitirá apurar e constatar a alegada fraude ou falsificação da assinatura do autor no referido documento. É essencial dilação probatória no presente caso. Ademais, não há nenhuma evidência de que o autor teria informado a Junta Comercial em relação à alegada fraude, a fim de requerer, administrativamente, a sustação dos efeitos. Por estes motivos, INDEFIRO a tutela de urgência. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Citem-se os réus para apresentarem contestação, com as advertências legais. Intime-se. No caso em análise, o autor, ora agravante, indica ter sido vítima de fraude, de modo que afirma ser devido o bloqueio liminar do CNPJ da empresa para evitar novas fraudes e contratação de empréstimos e financiamentos em nome da empresa. Observa-se, contudo, que o suposto golpe mencionado pelo autor, ora agravante, necessita de dilação probatória, inclusive quanto à responsabilidade da Junta Comercial, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas sob o crivo do contraditório para perquirir o direito do agravante, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural da situação fática real. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada participação de preposto das instituições bancárias na fraude descrita deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818536, 07478235420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário. 2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se dos cartões bancários do agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1778448, 07229534220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NULIDADE. ALTERAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada, em que o autor pretende obter declaração de nulidade e inexistência de alteração em contrato social de empresa, chancelada pela Junta Comercial do Distrito Federal, sob a alegação de fraude. 2. A concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 3. O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária, tudo em consonância com o disposto no art. 9o, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.1. O réu não deverá ter oposto dúvida razoável à existência da pretensão de direito material afirmada na inicial. 4. Verificando-se a necessidade de se aguardar a dilação probatória, para que a outra parte realize seu direito de defesa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente esclarecidos, não há como se deferir a pretensão deduzida. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 3. Agravo de instrumento desprovido". (07528510820208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1373919, 07128114720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, inexiste qualquer documento que evidencie que os protestos em nome da empresa decorrem de empréstimos ou financiamentos contratados após a suposta fraude da alteração societária, nem, tampouco, que a Junta Comercial foi notificada sobre a suposta fraude, como anotado pelo Juízo de Origem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2024 16:14:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador